Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738967-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO NONATO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA VINCULADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCO DO BRASIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS. VALORES CREDITADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. INOBSERVÂNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Não se conhece dos argumentos declinados em contrarrazões intempestivas. 2. O extrato da conta individualizada PASEP evidencia que os saques supostamente indevidos tratam-se, na realidade, de valores creditados diretamente no contracheque da parte autora, que os recebeu no decorrer dos anos na sua folha de pagamento juntamente com o salário. 8. Não subsiste a planilha de cálculo de atualização do saldo da conta PASEP elaborada com base em valor nominal equivocado, que não observou a precedente conversão impositiva da moeda. 9. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor. 10. Cumpre à parte autora arrolar os preceitos e diretrizes dos quais teria se afastado o Banco do Brasil (artigo 373, I, CPC). Ausente elemento que evidencie ter o banco se distanciado das normas e parâmetros definidos pelo órgão gestor do fundo PIS/PASEP, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. 11. RECURSO NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; 43, 186, 927 e 944 todos do Código Civil; 37, § 6o e 39, ambos da CF/88; 1o, parágrafo único, e 7o , ambos do Decreto 4.751/2003; 4o do Decreto 9.365/1996; 4o do Decreto 9.978/2019; 18 do Decreto 71.618/1972; 4o e 5o, ambos da LC 7/1970; 2o, 5o e 7o, todos da LC 8/1970; e 1o, 3o e 4o, todos da LC 26/1975, sustentando que o Banco do Brasil não conseguiu apresentar ao beneficiário do PASEP o detalhamento das movimentações efetuadas em suas contas, muito menos os cálculos utilizados para se chegar ao valor creditado na conta do servidor público. Defende que resta evidente que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo recorrido, gerando indignação e inconformismo no recorrente, que se viu obrigado a recorrer ao poder judiciário a fim de sanar e ressarcir a lesão patrimonial sofrida, tendo em vista que, como servidor público, foi aviltado em seu direito, com valor muito inferior ao que realmente tem direito. Afirma que o valor existente na conta PASEP do autor é irrisório, mesmo após anos de trabalho. Informa que o questionamento dos autos gira em torno da má gestão realizada pelo Banco do Brasil, na falta de administração e manutenção das contas individualizadas dos recursos do PASEP, que desapareceu do saldo da conta do recorrente, no ano de 1988. Pede a indenização por danos materiais, para que o seu montante seja devidamente corrido e atualizado, porquanto não se trata de valores a menor tão somente por falta de correção monetária, mas sim pela ausência de aplicação em decorrência do montante desaparecido da sua conta, como se verifica na própria microfilmagem e comprovado pelo parecer contábil juntado aos autos. Acrescenta que restou demonstrada a violação aos direitos básicos do consumidor quando não restou facilitada a sua defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor. Requer que o recorrido seja condenado ao pagamento dos valores despositados a título de PASEP, devidamente atualizados, conforme parecer contábil. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à mencionada afronta aos artigos 37, § 6o e 39, ambos da CF, consoante entendimento da Corte Superior, “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; 43, 186, 927 e 944 todos do Código Civil; 1o, parágrafo único, e 7o , ambos do Decreto 4.751/2003; 4o do Decreto 9.365/1996; 4o do Decreto 9.978/2019; 18 do Decreto 71.618/1972; 4o e 5o, ambos da LC 7/1970; 2o, 5o e 7o, todos da LC 8/1970; e 1o, 3o e 4o, todos da LC 26/1975. Isso porque a turma julgadora assentou: Dos alegados saques indevidos Consoante explicitado pelo julgador a quo, os elementos de prova constantes nos autos demonstram que o saldo da conta individual PASEP do autor, ora apelante, era acrescido dos pertinentes valores relativos aos juros e correção monetária e comportava, anualmente, débitos referentes a abonos que eram creditados na sua folha de pagamento ou levantados diretamente no banco pelo próprio autor. Oportuno o registro do respectivo excerto da r. sentença: “De outro vértice, os extratos da conta anexados ao caderno processual eletrônico demonstram que o saldo da conta era corrigido anualmente e eram debitadas regularmente cotas em favor da parte demandante, as quais foram creditadas em folha de pagamento ou levantadas no banco pela parte autora, consoante registros lançados no extrato (IDs no 55871301 e 55871303). Ora, a parte autora não comprovou que os valores indicados nos extratos da conta não foram creditados em sua folha de pagamento ou sacados por este, consoante indicação dos extratos, observando-se o que ordinariamente acontece e à luz da falta de anexação dos contracheques nos meses em que houve a anotação de crédito do PASEP. Nesse sentido, não ficou demonstrado nos autos que houve subtração ou má gestão dos recursos pelo banco gestor das contas do PASEP, não servindo o laudo anexado à inicial, como se verá adiante.” Com efeito, no extrato da conta individualizada PASEP do autor (IDs 17483438, 17483455, 17483456, 17483457), há registros das devidas conversões de moeda e das rubricas anuais referentes aos créditos pela valorização de cotas e aos débitos pelo pagamento de rendimentos e de abonos, o que evidencia que os saques supostamente indevidos tratam-se, na realidade, de valores (rendimentos do fundo PASEP) creditados diretamente em conta corrente/poupança ou no contracheque do autor. Ora, os valores debitados da conta individualizada do autor foram revertidos em benefício do próprio, vez que os recebeu no decorrer dos anos na sua folha de pagamento juntamente com o salário, via convênio PASEP-FOPAG firmado pelo seu órgão empregador e o Banco do Brasil. Inclusive, ressalta-se não subsistir o alegado desfalque do saldo da conta vinculada PASEP no período específico de ago/88 a out/88. Próximo a esse período especificamente reclamado, verifica-se a ocorrência da conversão de moeda promovida sobre o saldo da conta PASEP na data de 30/06/1988, além do débito em 10/08/1988 de cerca de 1/5 (um quinto) do valor do saldo constante na conta PASEP, sob a rubrica “Cred. Abono-Folha Pgto” (ID 17483455 - Pág. 1). Logo, os saques alegados como indevidos caracterizam, na realidade, simples transferência de parcela de valores da conta individual PASEP para a conta corrente/poupança ou para a folha de pagamento do seu titular, consoante previsto no artigo 5o, § 3o, LC no 8/1970 (posteriormente regida pelo artigo 4o, § 2o, da LC no 26/1975, que unificou os fundos PIS e PASEP), a saber: “LC no 8/1970, Art. 5o § 3o - Ao final de cada ano, contado da data da abertura da conta, será facultado ao servidor o levantamento dos juros e da correção monetária, bem como dos rendimentos da quota-parte produzida pela alínea c anterior, se existir.” “LC no 26/1975, Art. 4o § 2o - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3o.” Dessa forma, os documentos constantes nos autos demonstram não ter havido débitos indevidos na conta individualizada PASEP do autor, e sim a transferência anual por meio sobretudo de contracheque das parcelas correspondentes aos juros de 3% e ao resultado líquido adicional das operações do fundo, mantendo-se na conta individualizada apenas o principal e a correção monetária. Dos índices de atualização do saldos das contas individuai Verifica-se não proceder a irregularidade alegada na remuneração e atualização monetária da conta individualizada do autor. O Parecer Técnico que instrui a inicial (ID 17483439) apresenta planilha de cálculo com atualização dos valores da conta individual PASEP do autor, ora apelante, com base no valor inicial referente ao saldo do mês de agosto de 1988. Com base no extrato microfilmado da conta individual PASEP, a referida planilha considerou como saldo de agosto de 1988 o valor nominal de 44.616,00 (ID 17483438 - Pág. 2), quando o correto seria realizar o cálculo a partir da importância de Cz$ 44,61. Com efeito, verifica-se que o valor nominal de 44.616,00 – referente ao saldo de 18/08/1988, assim registrado no extrato microfilmado, ainda não havia considerado a anterior e impositiva conversão de moeda, o que é facilmente constatado do cotejo de todos os valores do respectivo período, lançados tanto no extrato microfilmado (ID 17483438), como no extrato do ID 17483455. Aliás, no próprio extrato microfilmado verifica-se o subsequente registro dos valores do referido período já com a observância retroativa da moeda devidamente convertida (ID 17483438 - Pág. 3), pois consta como saldo na precedente data de 30/06/88, a importância de Cz$ 7,07 – em precisa sintonia aos valores do extrato do ID 17483455. Por conseguinte, não tem aceitabilidade a planilha de cálculo de atualização das contas PASEP trazida pelo autor, pois elaborada a partir de valor inicial equivocado. No mais, veja-se que o autor não desconhece terem cessados os aportes na conta individualizada (provenientes do rateio do produto da arrecadação das contribuições ao PASEP), em razão do advento do § 2o do artigo 239 da CF/88, tendo perdurado apenas os rendimentos sobre os valores até então aportados. Com efeito, desde outubro de 1988, o saldo até então cumulado na conta individual PASEP passou a receber apenas acréscimos de rendimentos, nos termos do artigo 3o da LC no 26/75, isto é, correção monetária, juros anuais de 3% (três por cento) e o resultado líquido adicional – RLA das operações realizadas com recursos do fundo. O valor dos juros e do RLA corresponde aos rendimentos disponibilizados para saque anual, consoante acima explicitado, verificados nos extratos da conta PASEP do autor. Além do mais, sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor. Não há nos autos qualquer elemento que evidencie ter o Banco do Brasil se distanciado das normas e parâmetros definidos pelo órgão gestor do fundo PIS/PASEP. Não comprovando ato ilícito, não há dano material reparável. Cumpria ao autor arrolar de forma expressa os preceitos e diretrizes dos quais entende ter se afastado o Banco do Brasil, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, I, CPC), impondo-se, assim, a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. (ID 18808249). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023